Tribunal: TJSP
Processo: 1025458-19.2017.8.26.0224
Classe: Agravo Interno Cível / Empreitada
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Restituição de quantia paga c.c indenização – Recurso manejado contra decisão monocrática do Relator que indeferiu a gratuidade judiciária – Recolhimento das custas recursais que se impõe - Manutenção – Ausência de elementos capazes de modificar o entendimento - Recurso desprovido.